Tribunal: STF
Processo: RHC 50968
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
- Recurso de habeas corpus. Alimentos. Prisão decretada pelo juiz do cível ao faltoso. 
II. Cabe, em tese, o 'writ' para preveni-la ou remediá-la. Todavia não é sucedâneo do agravo de instrumento, meio específico para combate ao decisório. 
III. Limites do juízo do habeas corpus. 
IV. Recurso não provido, porque nula não é a decisão que decretou a custódia, descabe o exame das demais questões arguidas.